Tribunal: TJBA
Processo: 8003662-87.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003662-87.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS GUIMARAES D ANGIO

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS SEM ASSINATURA FÍSICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. MP Nº 2.200-2/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Luiz Carlos Guimarães D’Angio contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, convertendo-a em execução e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 287.548,23. A dívida decorre de renegociação contratual firmada em 29/01/2024, referente à conta corrente vinculada a contrato anterior, e inadimplência que motivou o vencimento antecipado da obrigação.

II. Questão em discussão

Delibera-se sobre: a) alegação de prescrição do crédito originado em contrato bancário firmado em 2015; b) validade de documentos digitais desprovidos de assinatura física como prova escrita na ação monitória; e c) alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

A renegociação de dívida formalizada em 2024 interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando a contagem do prazo. A ação foi ajuizada dentro do novo prazo quinquenal.

A contratação eletrônica, nos termos da MP 2.200-2/2001, é válida mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que aceita pelas partes e reconhecida judicialmente.

O Termo de Renegociação apresentado contém assinatura eletrônica válida e suficiente.

A ausência de assinatura física não invalida o documento eletrônico, especialmente se acompanhado de comprovação da adesão do contratante.

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e o julgamento antecipado se dá com base no art. 355, I, do CPC. A prova pericial foi corretamente indeferida por ausência de controvérsia relevante quanto à autenticidade dos documentos.

Inexistência de má-fé processual por parte do Apelado, que exerceu regularmente seu direito de ação.

Condenação do Apelante mantida quanto aos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento

A renegociação expressa e formal da dívida constitui causa interruptiva da prescrição, iniciando novo prazo prescricional a partir do ato.

Documentos bancários assinados eletronicamente, mediante identificação por canal autorizado, são válidos como prova escrita para fins de Ação Monitória, independentemente de assinatura física.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para o convencimento do magistrado.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CC, arts. 202, I e VI; 206, § 5º, I; CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 700; 85, § 11.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 183.267/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/03/2021; STJ, REsp 1.658.879/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.675.151/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8052231-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
LUIZ CARLOS GUIMARÃES D’ANGIO
e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator